Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-77.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020110-77.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA FERNANDES - CPF: 044.370.271-32 (EMBARGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA COM EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, para afastar a condenação por danos morais, mantendo a obrigação de custear procedimento médico. A parte embargante apontou omissões quanto à redistribuição da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais após o provimento parcial da apelação; e (ii) saber se o afastamento da condenação em danos morais enseja a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhecida a omissão quanto à redistribuição da sucumbência, uma vez que a exclusão dos danos morais implica sucumbência recíproca.

4.

A base de cálculo dos honorários advocatícios permanece inalterada, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser considerada sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O provimento parcial da apelação que afasta parte da condenação impõe a redistribuição proporcional da sucumbência. 2. A exclusão dos danos morais não altera, por si só, a base de cálculo dos honorários, que deve seguir o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de procedência quanto à obrigação de custear o exame de mamotomia com colocação de clipe.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve sucumbência recíproca com o parcial provimento do apelo, razão pela qual requer a rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorre em omissão ao não alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o afastamento da condenação por danos morais, de modo que o valor de referência para tal fixação deve ser o valor da causa, e não mais o valor da condenação.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a redistribuição da sucumbência e a correção da base de cálculo dos honorários, ou, alternativamente, o esclarecimento expresso sobre os fundamentos da manutenção da condenação nos moldes anteriores.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, c
onheço do recurso.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

Analisando os argumentos apresentados pela embargante,
verifica-se que acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre
a redistribuição dos ônus sucumbenciais
, configurando assim a omissão apontada.

Considerando que houve provimento parcial da apelação, excluindo-se a condenação em danos morais, a parte autora sucumbiu em parte dos pedidos iniciais. No entanto, não há qualquer alteração a ser feita em relação à base de cálculo, mantendo-se a fixação com base no valor da condenação, regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC
,
plenamente aferível
no caso
.

Assim,
os embargos declaratórios merecem provimento para suprir a omissão,
acrescentando-se à parte final do julgamento o seguinte trecho:
Reconheço a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a apelante e 30% para a parte apelada, observada, quanto à autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
.

Ante o exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, tão somente para integrar o acórdão embargado co
nforme
fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025